Tribunal: TJMT
Processo: 0002402-48.2017.8.11.0108
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002402-48.2017.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), PAULO HENRIQUE SILVA RODRIGUES (APELANTE), ALEXSANDRO ANDRADE DE ARAUJO (APELANTE), LOACIR TECCHIO - CPF: 683.028.359-00 (VÍTIMA), EZARO GOBBI - CPF: 005.653.769-77 (VÍTIMA), IVONE LUCIA MARTELLI - CPF: 534.966.041-15 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), TIAGO SILVA FERREIRA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE OS RECURSOS EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DETURPAÇÃO MORAL DO COMPARSA – ALEGADA A ATIPICIDADE DA CONDUTA – INOCORRÊNCIA – DELITO PRATICADO NA COMPANHIA DE ADOLESCENTE – CRIME DE NATUREZA FORMAL – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N. 500 DO STJ – POSTULADA A EXCLUSÃO DA MAJORANTE ATINENTE AO EMPREGO DE ARMA – INSTRUMENTO BÉLICO NÃO APREENDIDO E
PERICIADO – PRESCINDIBILIDADE – REQUERIDA A REDUÇÃO DA FRAÇÃO APLICADA PARA AS MAJORANTES DO ROUBO – CAUSAS DE AUMENTO DE PENA APLICADAS EM FRAÇÃO DIVERSA DO MÍNIMO –
CRITÉRIO QUANTITATIVO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N. 443 DO STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A prova da efetiva participação de adolescente na ação delituosa em companhia de agente imputável é suficiente para a consumação do crime de corrupção de menores, uma vez que se trata de delito formal (STJ, Súmula 500).

A caracterização da causa especial de aumento descrita no art. 157, § 2º, inciso I, do Código Penal, prescinde da apreensão e realização de perícia na arma empregada na prática do crime, se outros meios de provas são capazes de demonstrar a sua utilização.

O reconhecimento de duas majorantes no crime de roubo, por si só, não determina a aplicação de fração de aumento diversa do mínimo legal, sendo imprescindível, para tanto, a demonstração de motivos concretos que justifiquem a necessidade de exasperação (STJ, Súmula n. 443).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Paulo Henrique Silva Rodrigues
e
Alexsandro Andrade de Araújo
contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT, nos autos da ação penal n. 2402-48.2017.8.11.0108 – Código 60106, que os condenou pela prática dos crimes de roubo majorado (CP, art. 157, § 2º, incisos I e II), em concurso formal (CP, art. 70,
caput
) e corrupção de menores (ECA, art. 244-B).

Inconformada, a Defensoria Pública estadual interpôs o presente recurso, postulando a absolvição dos réus quanto ao crime de corrupção de menores por atipicidade da conduta, visto que o adolescente envolvido no delito já era corrompido. Além disso, no tocante ao crime de roubo, requereu a exclusão da causa de aumento do emprego da arma e, subsidiariamente, a aplicação das majorantes em sua fração mínima (pp. 332-336 – Id. 19664960).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público rebateu os argumentos apresentados pelos apelantes e pugnou pelo desprovimento dos pedidos recursais (pp. 353-362 – Id.

19664967).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento parcial
do apelo (pp. 373-377 – Id. 26092474).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020